Tribunal: TJES
Processo: 5003667-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003667-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIO DILSON RIBEIRO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Ag. de Instrumento nº 5003667-75.2021.8.08.0000

Embargante: Mario Dilson Ribeiro

Embargado: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (id 2831277) desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Mario Dilson Ribeiro para desafiar sentença parcial de mérito proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha e, de ofício, reformou em parte a decisão impugnada apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam estabelecidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão, a pretexto de que “
não apreciou a questão atinente à base de cálculo do 13º vencimento e do terço de férias aduzida no tópico 'dos consectários legais sobre complementação de carga horária e base de cálculo do 13º vencimento e férias e adicional'
”.

O embargado ofertou contrarrazões (id 2955147), pela incolumidade do julgado.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/10/2022

Acompanho a eminente relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o embargante alega que o acórdão encarta o vício da omissão, a pretexto de que “
não apreciou a questão atinente à base de cálculo do 13º vencimento e do terço de férias aduzida no tópico 'dos consectários legais sobre complementação de carga horária e base de cálculo do 13º vencimento e férias e adicional'
”.

Todavia, o embargante desconsidera que a questão foi enfrentada por este sodalício, tendo em vista que restou expressamente consignado no julgado o seguinte trecho:

“
Além disso, tenho que também não subsiste a insurgência do recorrente quanto aos consectários legais sobre a complementação da carga horária, tendo em vista que, com as devidas adequações, comungo com o mesmo entendimento já externado neste TJES no sentido de que “a complementação de carga horária pelo exercício da função de Direção é concedida pelo município agravado à servidora recorrente em razão das condições excepcionais em que está prestando suas funções, caracterizando a chamada gratificação propter laborem, a qual não pode servir de base de cálculo para a incidência de outras vantagens pessoais percebidas pela agravante, a fim de observar a vedação constante no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República. [...]” (TJES, AI 5003241-63.2021.8.08.0000, REL. DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 1º/02/2022, Intimação Eletrônica: 04/02/2022).”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Não fosse suficiente, exsurge com clarividência que o embargante busca pela via imprópria atacar suposto
error in judicando
do acórdão embargado. Todavia, olvida o embargante que, a teor da jurisprudência consolidada do STJ, este vetor recursal é inservível para atacar eventual erro de julgamento (
error in judicando
).

Com base nesses fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO REJEITADO.

1. O embargante desconsidera que a questão foi enfrentada por este sodalício, tendo em vista que restou expressamente consignado no julgado o seguinte trecho:
“Além disso, tenho que também não subsiste a insurgência do recorrente quanto
aos consectários legais sobre a complementação da carga horária, tendo em vista que, com as devidas adequações, comungo com o mesmo entendimento já externado neste TJES no sentido de que “a complementação de carga horária pelo exercício da função de Direção é concedida pelo município agravado à servidora recorrente
em razão das
condições excepcionais em que está prestando suas funções, caracterizando a chamada gratificação propter laborem, a qual não pode servir de base de cálculo para a incidência de outras vantagens pessoais percebidas pela agravante, a fim de observar a vedação constante no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República. [...]”
(TJES, AI 5003241-63.2021.8.08.0000, REL. DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 1º/02/2022, Intimação Eletrônica: 04/02/2022
).”

2. Assim, exsurge com clarividência que o embargante busca pela via imprópria atacar suposto
error in judicando
do acórdão embargado. Todavia, olvida o embargante que, a teor da jurisprudência consolidada do STJ, este vetor recursal é inservível para atacar eventual erro de julgamento (
error in judicando
).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.